Tribunal: TJES
Processo: 5003628-16.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003628-16.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PODIUM VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: VILMA GONCALVES FERREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
985667
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;

b)
que não há que se falar em ato ilícito;
c)
que agiu no exercício regular de direito;
d)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
e)
que inexiste defeito na prestação de serviços;
f)
que não praticou nenhum ato ilícito;
g)
que não há provas nos autos que ensejam a indenização a título de danos morais, uma

vez que a situação vivenciada pela recorrida é de mero aborrecimento;
h)
que o valor da condenação deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrente em recusar o financiamento foi lícita e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

A recorrida sustentou, na sua peça exordial, que adquiriu um veículo junto revendedora Fiat Podium Cachoeiro, pagou de entrada o valor de R$9.000,00 (nove mil reais), sendo o restante financiado junto a recorrente no importe de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme proposta de operação de crédito nº 002228238 (ID.
985541
), inclusive aprovada pela instituição financeira, ora recorrente, que posteriorme incorreu numa espécie de desistência da operação.

Ademais, a testemunha Cristiane Farias Milheiros confirmou em audiência que o empréstimo havia sido aprovado no mesmo dia e que inclusive entrou em contato com a recorrida para informar tal situação (ID
985652
).

Desse modo, as alegações e documentos colacionados aos autos pela recorrida - proposta de operação financeira (ID
985541
), transferência bancária do valor de entrada (ID
985542
), revisão do veículo (ID
985544
), nota fiscal (ID
985545
), documento de autorização para transferência do veículo (ID 3219066) - comprovam a concretização da operação financeira.

Assim, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que, na verdade, a recorrente desistiu do crédito concedido a recorrida, situação esta que se deu de forma indevida, uma vez que a operação de financiamento do veículo estava anteriormente aprovada, o que gerou atraso muito aquém do que o previsto para o negócio jurídico convencionado.

Sendo assim, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica, sendo que a recorrente sequer cumpriu o acordo de vontades firmado entre as partes, ao revés, sem qualquer ciência ou justificativa plausível, desistiu do contrato de financiamento anteriormente aprovado, o que de certo gerou situações que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dessa forma, estando patente que o ato ilícito, bem como a falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral deve ser fixado, bastando a demonstração do fato ofensivo, uma vez que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento.

Desse modo, observa-se que o D. juízo ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais), observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VALOR DE ENTRADA DE R$9.000,00 (NOVE MIL REAIS) E O RESTANTE FINANCIADO JUNTO A RECORRENTE NO IMPORTE DE R$21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS). CADASTRO PRÉVIO PARA O FINANCIAMENTO APROVADO PELA RECORRENTE. CONTEÚDO PROBATÓRIO RESTOU SUFICIENTE PARA COMPROVAR A APROVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR NEGATIVA DE CONCESSÃO DO CRÉDITO. DEMORA PARA CONCRETIZAR A OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.